Tribunal: STF
Processo: RE 1545762
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Pedido de desistência do agravo regimental protocolado antes do início do julgamento no Plenário Virtual. Possibilidade. Erro material. Ocorrência. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se pela possibilidade da homologação de pedido de desistência do agravo interno formulado antes de iniciado o julgamento do recurso. 



    2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para se cassar o acórdão anteriormente proferido, homologando-se a desistência do agravo regimental.